Tribunal: CARF
Processo: 10680.918189/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918189/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A
Interessado
10680.918189/2012-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918189/2012-82
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
112.034, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 326.935,02.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se do Despacho Decisório 040086680 (e-fls. 79), emitido pela DRF/Belo
Horizonte eletronicamente em 05/11/2012, referente ao PerDcomp com demonstrativo
de crédito no 01559.42060.310310.1.3.03-1785 (e-fls. 80/84), crédito do tipo saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2009:

2. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (e-fls. 101/102).
3. Do total do direito creditório pretendido – R$ 359.309,68 - , a DRF não reconheceu
nenhum valor de saldo negativo disponível (R$ 0,00).
4. Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 359.309,68.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

5. As Perdcomp que indicaram o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009 e não
homologadas são: 01559.42060.310310.1.3.03-1785, 13094.17471.230410.1.3.03-3412
e 32991.70693.180510.1.3.03-8402.
6. Cientificada da decisão em 14/11/2012, conforme documento à e-fls. 93, apresentou
manifestação de inconformidade em 11/12/2012 com suas razões de discordância às e-
fls. 02/07.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo, conforme
documentos acostados aos autos às e-fls. 10/55 (comprovantes de rendimentos, notas
fiscais e extratos bancários).
8. Alega que apurou CSLL de R$ 576.367,44 e teve retenções na fonte, no montante de
R$ 932.664,70, resultando no saldo negativo de R$ 356.297,26.
9. Houve erro no preenchimento a DIPJ. Deveria ter sido preenchida assim:
10. Também houve erro no preenchimento do Perdcomp que não informou a totalidade
das retenções na fonte, no montante de R$ 932.664,70, conforme tabela abaixo:

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

11. Assim, com base no Princípio da Verdade Material, requer o deferimento do pleito.
12. Requer, ainda, caso os documentos apresentados não sejam suficiente para a
comprovação, que seja produzida prova pericial ou nova prova documental.
13. Neste turma de julgamento, foram juntados aos autos Despacho Decisório com
Análise do Crédito e Detalhamento da Compensação às e-fls. 98/102 e Relatório DIRF
consolidado do ano 2009 às e-fls. 103/161”.
Já a 3a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar parcialmente procedente à
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à CSLL do ano-
calendário 2009 no valor de R$ 326.935,02.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
II - SÍNTESE DOS FATOS
02.1 A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo acima referenciado, que não
homologou a Declaração de Compensação por ela efetuada, na qual foi apontado um
crédito no valor de R$ 359.309,68. 02.2 Ao proferir o Acordão n.o 12-112.034, a 3a
Turma da DRJ/RJO, de forma unânime, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo à Recorrente o direito creditório de R$ 326.935,02.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

02.3 Com todo respeito ao entendimento firmado pelo Acórdão retro, caberia ao órgão
julgador homologar a integralidade os pagamentos via PER/DCOMP.
02.4 O cerne da questão, portanto, consiste na divergência de entendimentos da EPC
com a Ilma. Autoridade Fiscal acerca do valor dos créditos a serem compensados.
02.5 Em resumo, conforme documentos acostados às e-fls. 10/55 (comprovantes de
rendimentos, notas fiscais e extratos bancários) dos autos, a Recorrente apurou CSLL de
R$ 576.367,44 e teve retenções na fonte, no montante de R$ 932.664,70, resultando no
saldo negativo de R$ 356.297,26.
02.6 Como prova dos créditos submetidos à compensação via PER/DCOMP, a
Recorrente apresentou, entre outros documentos, as DIPJ preenchidas com erro e
retificada, DIPJ, com comprovantes de retenção parciais, além de extratos bancários e
notas fiscais, além de ter postulado pela produção de prova pericia.
02.7 O v. acórdão ora recorrido indeferiu a prova pericial, por considerar desnecessária
e que a Recorrente não atendeu às formalidades atinentes a essa pretensão.
02.8 Quanto ao mérito, o v. acórdão recorrido reconheceu parte significativa dos
créditos, porém, glosou as compensações relativas às retenções das seguintes fontes
pagadoras:
02.9 Em que pese a diligente apuração do v. acórdão recorrido, demonstrada por meio
da tabela de fls. 169/170 do PA, a Recorrente também faz jus aos créditos antes citados.
02.10 Dessa forma, reiterando o total respeito ao v. acórdão, espera-se seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, pois: (a) a EPC faz jus à compensação no
valor integral apresentado à RFB. É o que se passa a expor e (b) o indeferimento de
prova pericial lícita caracteriza cerceamento de defesa e, portanto, enseja a nulidade do
julgado.
03.1 Como já exposto, o v. acórdão recorrido glosou os seguintes créditos submetidos à
compensação pela Recorrente:
III – DA GLOSA INDEVIDA

03.2 Ocorre que, conforme planilha e documentos anexos (estes já apresentados às fls.
08/55), tais valores glosados foram, efetivamente, retidos pelas fontes pagadoras, que,
por sua vez, não preencheram corretamente as DIRF, em descumprimento obrigações
previstas no art. 12 IN SRF no 459/2004 e no art. 31 da IN SRF no 480/2004.
03.3 Tais documentos, definitivamente, são meios hábeis a provar os créditos da EPC e
deveriam ter sido considerados no v. acórdão recorrido, por força do princípio da
verdade material.
03.4 Ademais, é cediço que o art. 142 do CTN estabelece que compete à autoridade
administrativa verificar aspectos indispensáveis que ensejam a relação obrigacional
entre Fisco e contribuinte, inclusive mediante procedimentos que visem a “determinar a
matéria tributável”. 03.5 Com efeito, o Fisco possui o ônus indeclinável de provar a
concretização dos aspectos integrantes da obrigação tributária, dentre eles, o aspecto
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

quantitativo que tem por finalidade aferir, mensurar o quantum da prestação da
obrigação tributária.
03.6 Portanto, cabe à autoridade fiscal se cercar da existência de todos os elementos
tidos como indispensáveis para este fim, motivo pelo qual as notas fiscais, extratos
bancários e, inclusive, o livro razão da Recorrente deverão ser considerados para fins de
reconhecimento do crédito parcialmente glosado pelo v. acórdão recorrido,
por se tratar de créditos indispensáveis à regular aferição de eventual tributação da
Recorrente.
03.7 Isso posto, conclui-se que a Recorrente faz jus à integralidade dos créditos
submetidos à compensação.
03.8 Porém, caso não seja esse o entendimento desta egrégia Turma, requer-se seja
cassado o v. acórdão recorrido, por vício de cerceamento de defesa, conforme discorrido
adiante.
IV – DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DA COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
04.1 O v. acórdão recorrido indeferiu a produção de prova pericial pretendida pela
“EPC”, por entender que tal pedido deveria observar estritamente os requisitos formais
estabelecidos na legislação.
04.2 Com todo respeito à Ilustre Autoridade Julgadora, esse entendimento está em
confronto com direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, contraria
inúmeros dispositivos previstos na legislação brasileira, motivo pelo qual ela deverá ser
reformado.
04.3 Na manifestação de inconformidade, a EPC alegou que muitas das tomadoras de
serviço descumpriram as obrigações fiscais previstas no art. 12 IN SRF no 459/2004 e
no art. 31 da IN SRF no 480/2004 e que, em razão da mudança da sua sede e dos
responsáveis técnicos por seus arquivos contábeis, ela teve inúmeras dificuldades em
providenciar a documentação comprobatória do direito pretendido.
04.4 Assim, diante da complexa e farta documentação que instruiu a manifestação de
inconformidade, a EPC requereu a produção de prova pericial, nos termos do art. 18 do
Dec. n.o 70.235/72.
04.5 No entanto, o v. Acórdão recorrido entendeu que os instrumentos necessários para
apuração do saldo negativo, das retenções e, consequentemente, dos créditos da EPC
são os comprovantes anuais de retenção emitidos pelas tomadoras de serviço ou cópias
das DARF correspondentes, DIRF e DIPJ.
04.6 Ocorre que, confrontando-se o entendimento acima com a informação da EPC de
que suas fontes pagadoras deixaram de declarar as retenções efetuadas, bem como
de fornecer os comprovantes anuais de retenção, é forçoso concluir que a análise das
documentações apresentadas e a perícia técnica seria de extrema importância para
comprovar a totalidade dos créditos.
04.7 Ora, se por um lado a RFB entende que os documentos necessários para
comprovação dos créditos pretendidos pela EPC são as declarações anuais de
rendimento, DARF, DIPJ e DIRF, mas, por outro lado, verifica a informação de que tais
documentos não foram preenchidos e fornecidos adequadamente, o indeferimento da
perícia técnica (que confrontaria tais informações com as notas fiscais acostadas aos
autos) está em claro confronto com o art. 38, §2o, da Lei n.o 9.784/991, causando
cerceamento de defesa em desfavor da contribuinte (CF, art. 5o, inc. LIV e LV).
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

04.8 Ademais, diante dos dados acima, caberia a RFB intimar as fontes pagadoras da
EPC para que prestassem as informações e fornecessem a documentação necessárias
para julgamento do caso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Dec. n.o 70.235/72 c/c art.
39 da Lei n.o 9.784/99 e art. 65 da IN RFB no 900/2008, o que não ocorreu. 04.9 Quanto
às formalidades apontadas no r. Acórdão, elas jamais poderiam cercear o direito
fundamental de defesa da EPC, pois, entre os princípios balizadores dos processos
administrativos, tem-se o Princípio do Formalismo Moderado, segundo o qual os ritos e
formas processuais deverão ser adotados de forma simples, desde que sem prejuízo do
grau de certeza e de segurança à instrução probatória e à decisão final.
04.10 No presente caso, há de se destacar não ter o Acórdão recorrido apontado
nenhuma ilicitude ou caráter protelatório da prova pericial requerida pela EPC.
04.11 Dessa forma, além do Formalismo Moderado, aos Processos Administrativos
também se aplica o Princípio da Verdade Real, segundo o qual a autoridade
administrativa deverá adotar todos os meios legalmente admitidos para obter a
VERDADE MATERIAL, isto é, aquela pura e completa.
04.12 Porém, no presente caso, a prova pericial que comprovaria a existência de todo o
crédito pretendido pela recorrente EPC foi indeferida pela ausência de formalidades
legais, que não foram sequer abrangidas pela Lei Geral do Processo Administrativo
Federal (Lei n.o 9.784/99), em detrimento de inúmeros princípios e regras favoráveis à
pretensão da Recorrente.
04.13 Assim, a recorrente EPC requer seja cassado o r. Acórdão recorrido, para que seja
determinada a realização de prova pericial (oportunidade em que a Recorrente deverá
ser intimada nos termos do art. 18, §1o, do Dec. n.o 70.235/72) e a intimação das
sociedades referidas nos documentos apresentados para prestarem as informações
necessárias à elucidação dos fatos e, em seguida, seja proferido novo acórdão, sob pena
de ofensa ao art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.
04.14 A prova pericial a ser produzida pela EPC será taxativa ao comprovar a validade
da compensação submetida à análise da Ilma. Autoridade Fiscal.
V – PEDIDO
05.1 Pelo exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja cassada ou, eventualmente, reformado o v. acórdão recorrido
para: (a) reconhecer a integralidade do crédito submetido à compensação e,
consequentemente, seja homologada a integralidade do pagamento via PER/DCOMP;
ou, eventualmente (b) permitir a realização da prova pericial deduzida pela EPC”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário
2009, no valor de R$ 32.374,66 (R$ 359.309,68- R$ 326.935,02, reconhecido pela DRJ), que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo
negativo de CSLL, do ano-calendário 2009 ( Per/Dcomp no 01559.42060.310310.1.3.03-1785 (e-
fls. 80/84). A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
Já a DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009,
no valor de R$ 326.935,02, nos seguintes termos:
“(...)
26. MÉRITO
27. A contribuinte apresentou o Perdcomp no 01559.42060.310310.1.3.03-1785 (e-fls.
80/84), com demonstrativo do crédito, indicando como parcelas de origem desse crédito
retenções na fonte, no montante total de R$ 359.309,68, as quais foram confirmadas do
Despacho Decisório, como detalhado abaixo:

28. Como visto, o Despacho Decisório que não homologou a compensação se baseou
nas parcelas que compuseram o saldo negativo informadas no Perdcomp, no montante
de R$ 359.309,68, e não nas informadas na DIPJ no 0001502541, que permanece ativa,
no montante de R$ 898.368,82, conforme telas inseridas abaixo:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

29. A interessada alega que cometeu erro no preenchimento da Ficha 17 da DIPJ, em
destaque acima, uma vez que não informou a totalidade das retenções na fonte ocorrida
no ano-calendário 2009, no montante de R$ 932.664,70. O que acarretaria num saldo
negativo de R$ 356.297,26 (R$ 576.367,44 - R$ 932.664,70).
30. Observa-se que, na Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte - da DIPJ, a interessada informa o valor
de R$ 935.677,12 a título de Total de CSLL Retida na Fonte, conforme tela inserida
abaixo:

31. A interessada requer que sejam consideradas as retenções na fonte, no montante de
R$ 932.664,70 apresentadas na tabela 1 do nosso item 10.
32. Passa-se a analisar as retenções na fonte alegadas.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

33. Para comprovação das retenções na fonte alegadas, a interessada apresentou
comprovantes de retenção parciais, além de extratos bancários e notas fiscais.
34. Analisando as parcelas de retenção na fonte descritas na tabela 1 do nosso item 10,
com base nas já confirmadas no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às e-
fls. 101/102, nas informações constante no sistema de controle das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e nos comprovantes de retenção juntados aos
autos pela manifestante, elaborou-se a tabela abaixo com os valores totais confirmados:

35. A coluna "c" da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte
indicados na Dcomp como parcela formadora do saldo negativo de IRPJ. A coluna "d"
da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados
no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito. A coluna "e" da tabela acima
apresenta todos os valores de retenção na fonte que NÃO foram confirmados no
Despacho Decisório e que são objeto do litígio, conforme Análise de Crédito. A coluna
"f" da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram
confirmados pela apresentação de comprovantes de retenção apresentados pela
manifestante nos autos do processos ou em DIRF. A coluna "g" da tabela acima
apresenta a folha do processo na qual o comprovante de retenção encontra-se anexado
ou que a comprovação foi constatada em DIRF. A coluna "h" da tabela acima apresenta
todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados para poder compor o saldo
negativo no período. A coluna "i" da tabela acima apresenta todos os valores de
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

rendimentos relativos às retenções na fonte que foram confirmados para poder compor o
saldo negativo no período.
36. Quanto aos documentos juntados aos autos pela interessada, cabe aqui relatar que
não foram apresentados todos os comprovantes de retenção de contribuições sociais que
a interessada requer que sejam considerados.
37. Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da apuração
do resultado do exercício.
38. Vale ressaltar que o comprovante de retenção na fonte é o documento hábil
estabelecido pela legislação para fazer prova a seu favor, pelo entendimento do que
dispõem os art. 13, § 3o, da Lei no 4.154, de 28 de novembro de 1962, c/c art. 3o,
parágrafo único, Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 57 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, e art. 12 da Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro
de 2004. Transcrevem-se a seguir os dispositivos legais citados: (...)
39. Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos rendimentos
utilize a retenção na fonte como antecipação do tributo devido ao final do período.
40. Embora a manifestante requeira a aplicação do princípio da verdade material para
que as fontes pagadoras sejam compelidas a corrigir eventuais erros nas informações
prestadas, cabe a quem pleiteia o crédito comprovar que houve a retenção. E esta
comprovação se dá pelo comprovante de retenção, como já citado anteriormente.
41. Diante desses fatos, só foram comprovados os valores de retenção informados em
DIRF (e-fls. 103/161) e nos comprovantes de retenção, como apresentado na coluna "f"
da tabela 2 do nosso item 23.
42. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ/CSLL é formado
pela diferença entre o imposto/contribuição apurado(a) no final do período deduzido dos
valores já antecipados, seja a título de retenções ou de imposto/contribuição pago(a),
pelo entendimento do art. 2o c/c art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
43. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram
computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas.
44. Verifica-se, pelo código de retenção descrito na coluna "b" da Tabela 2 do nosso
item 23, que todos os rendimentos se referem às receitas de prestação de serviço, no
montante de R$ 90.634.065,86.
45. Os rendimentos tributáveis relativos às retenções na fonte, conforme valor
consolidado apresentado na coluna "i" da Tabela 2 do nosso item 23, guardam relação
com os valores de receita de serviços informado na Ficha 06A da DIPJ (no
0001502541), conforme tela inserida abaixo:

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

46. Assim, todo o valor retido, no montante de R$ 903.302,46 (coluna "h" da Tabela 2),
pode compor do(a) CSLL devido(a) no final do período.
47. Nesse sentido, além da parcela de retenção na fonte, no valor total de R$
359.309,68, já confirmada no Despacho Decisório, pode compor o saldo negativo, a
parcela de retenção na fonte no valor total de R$ 543.992,78 (coluna "f" da tabela 2),
totalizando R$ 903.302,46.
48. O valor confirmado acima, no montante de R$ 903.302,46, deve compor o Saldo
negativo de CSLL, do ano-calendário 2009, e tendo em vista que o(a) CSLL devido(a)
apurado(a) em DIPJ foi de R$ 576.367,44, apura-se o saldo negativo pela seguinte
equação exposta na tabela abaixo:

49. Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (e-fls. 79), o valor de R$
0,00, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do valor total reconhecido e aquele
valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 326.935,02 (R$ 326.935,02 - R$ 0,00).
50. CONCLUSÃO
51. Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2009 no valor de R$ 326.935,02.”
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ, o comprovante de
retenção na fonte é o único documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a favor
da Recorrente.
Destarte, nos termos da decisão recorrida, as notas fiscais e extratos bancários não
foram considerados na análise e houve apenas o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, visto que só teriam sido “comprovados os valores de retenção informados em DIRF
(e-fls. 103/161) e nos comprovantes de retenção, como apresentado na coluna "f" da tabela 2 do
nosso item 23”.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que em relação às parcelas não reconhecidas, alegou que “conforme
documentos acostados às e-fls. 10/55 (comprovantes de rendimentos, notas fiscais e extratos
bancários) dos autos, a Recorrente apurou CSLL de R$ 576.367,44 e teve retenções na fonte, no
montante de R$ 932.664,70, resultando no saldo negativo de R$ 356.297,26”.
Ademais, para comprovação de seu crédito, a Recorrente “apresentou, entre
outros documentos, as DIPJ preenchidas com erro e retificada, DIPJ, com comprovantes de
retenção parciais, além de extratos bancários e notas fiscais, além de ter postulado pela
produção de prova pericia”. E alegou, ainda, que tais documentos, definitivamente, seriam
meios hábeis a provar o direito creditório remanescente e deveriam ter sido considerados no v.
acórdão recorrido, por força do princípio da verdade material.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

Assim, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a fonte
pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios
previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos documentos
comprobatórios da composição das Notas Fiscais recebidas, as próprias Notas Fiscais, Extratos
Bancários e o Livro Razão do período em discussão. E em meu sentir, os documentos
apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da
parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918189/2012-82

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital